Tribunal: STJ
Processo: 0804194-42.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940997 - AL(2025/0181768-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SERGIO DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL8851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Decisão embargada suficientemente fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e2a51bc3-78ef-4980-ad24-dd1d7b5e4f12

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940997 - AL(2025/0181768-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SERGIO DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Decisão embargada suficientemente fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SÉRGIO DA SILVA
BATISTA contra a decisão de fls.
de minha lavra, que deu provimento ao
496/501,
agravo interno interposto pelo embargante para reconsiderar a decisão de fls. 425-426
e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial,
nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE
AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA
BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A
PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS
DANOS RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS
QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA PRESENTE AÇÃO
INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO
ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
NECESSIDADE
DE
AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial
por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 182 do STJ.
Reconsideração.
Documento eletrônico VDA56570314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:35
Código de Controle do Documento: 7b619806-6a3c-4266-af27-232c544555bb

2. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022, II, do
quando a
CPC/2015
parte recorrente se limita a afirmar de forma genérica sua ocorrência, sem
especificar os pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar
).
(Súmula 284/STF
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e
seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser discutida
em ação própria. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls. 425-
426 e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.

Nas razões dos embargos de declaração, alega o embargante, em síntese,
que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao manter o não
provimento do agravo interno, especialmente no que se refere à suposta violação ao
do CPC e à aplicação da
, sustentando que teria indicado
art. 1.022
Súmula 284/STF
de forma específica os pontos omissos do acórdão recorrido e os dispositivos legais
violados.
Sustenta, ainda, que houve equívoco no entendimento de que não teria
havido impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, afirmando que
enfrentou todos os argumentos relevantes do acórdão recorrido, inclusive no tocante à
distinção entre danos materiais e morais, à validade do acordo firmado na ação
coletiva e à alegada violação de direitos e prerrogativas advocatícias, bem como à
fixação de honorários.
Aduz, também, que a decisão embargada incorreu em omissão e
contradição ao reconhecer a incidência da
, pois, segundo afirma, teria
Súmula 182/STJ
havido impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, inclusive quanto à inaplicabilidade da
e à inexistência
Súmula 7/STJ
de preclusão.
Acrescenta que a decisão deixou de apreciar alegações relativas à violação
de dispositivos do Estatuto da OAB, à natureza alimentar dos honorários advocatícios,
à inexistência de litigância de má-fé e à ocorrência de abuso de autoridade,
defendendo, nesse ponto, a necessidade de reforma do julgado com efeitos
infringentes.
Por fim, requer o sobrestamento do feito até o julgamento de ação civil
pública correlata (ACP revisora), ao argumento de que a controvérsia estaria
submetida aos Temas
e
bem como sustenta a necessidade de
675/STF
923/STJ,
manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de
prequestionamento.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 518/516.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56570314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:35
Código de Controle do Documento: 7b619806-6a3c-4266-af27-232c544555bb

VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merecem ser acolhidos os embargos
opostos, uma vez que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada no julgado.
Com efeito, o julgado embargado é claro em suas premissas e objetivo em
suas conclusões, inexistindo vício a ser sanado. Apenas, a solução prestigiada não
corresponde à desejada pelo embargante, circunstância que não eiva a decisão de
nulidade. Vejamos.
No tocante à aplicação da
, não assiste razão ao
Súmula 284/STF
embargante. Conforme consignado na decisão embargada, a alegação de ofensa ao
do CPC foi formulada de maneira genérica, sem a devida demonstração
art. 1.022
específica dos pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza
o conhecimento do recurso especial nesse particular. A mera afirmação de existência
de omissão, desacompanhada de indicação precisa dos vícios, não afasta a incidência
do referido óbice.
No que se refere à alegada omissão e contradição quanto à incidência da
, igualmente não assiste razão ao embargante. Isso se diz porque a
Súmula 182/STJ
decisão embargada foi expressa ao afastar a aplicação do referido óbice,
reconhecendo que houve impugnação suficiente dos fundamentos da decisão
agravada. Justamente por essa razão, deu-se provimento ao agravo interno para
reconsiderar a decisão anteriormente proferida pela Presidência e, em novo exame,
conhecer do agravo em recurso especial, passando-se à análise de seu mérito, ao final
desprovido.
Assim, revela-se manifestamente infundada a alegação de omissão ou
contradição nesse ponto, na medida em que o acórdão embargado adotou exatamente
a conclusão pretendida pelo embargante quanto à inaplicabilidade da
,
Súmula 182/STJ
sendo certo que a irresignação ora deduzida se dirige, em verdade, ao resultado de
mérito do julgamento, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
No que se refere às alegações relativas à violação de prerrogativas
advocatícias, honorários contratuais, abuso de autoridade e responsabilidade civil,
igualmente não se constata omissão. Tais questões foram afastadas no acórdão
embargado ao fundamento de que eventual discussão acerca da validade de acordos,
bem como de direitos decorrentes de relações contratuais entre advogado e cliente,
deve ser veiculada em ação própria, não sendo possível sua análise na via eleita. A
insistência do embargante nesses pontos evidencia, mais uma vez, a intenção de
rediscutir matéria já decidida.
De igual modo, não há omissão quanto ao pedido de sobrestamento do
feito. Isso se diz porque a suspensão do processo, nas hipóteses invocadas pelo
embargante, não decorre automaticamente da mera existência de ação coletiva ou de
afetação de temas repetitivos, exigindo a demonstração concreta de identidade entre
Documento eletrônico VDA56570314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:35
Código de Controle do Documento: 7b619806-6a3c-4266-af27-232c544555bb

as controvérsias e de determinação específica de suspensão, o que não se verifica no
caso dos autos. A invocação genérica dos Temas
e
675/STF
923/STJ,
desacompanhada de demonstração de sua efetiva aplicabilidade à hipótese, não
impõe o sobrestamento pretendido.
Por fim, quanto ao alegado prequestionamento, registre-se que os embargos
de declaração não se prestam à obtenção de pronunciamento judicial sobre
dispositivos legais quando inexistente vício no julgado. Ainda assim, considera-se
incluída, no acórdão embargado, a matéria suscitada pelo embargante, para os fins do
do CPC.
art. 1.025
Dessa forma, verifico que o embargante pretende, sob pretexto de
existência de omissão, o rejulgamento da causa. Os embargos de declaração não se
prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas
ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimentos de dúvidas e
contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha
eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
NÃO VIOLADO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO.
SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
. NÃO
SÚMULA 7/STJ
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N° 283/STF.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da
decisão agravada.
2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código
de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão
singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado
competente, em sede de agravo interno.
3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
.
matéria já julgada no recurso
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 7
/STJ).
5. Ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplica-se, por
analogia, o óbice da Súmula n° 283, do STF.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.811.822/MG
Turma, DJe de
.
18/3/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUNTADA DOS CONTRATOS QUE
LHE ANTECEDERAM. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
Documento eletrônico VDA56570314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:35
Código de Controle do Documento: 7b619806-6a3c-4266-af27-232c544555bb

ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do os embargos de declaração
art. 1.022
CPC/2015
, são cabíveis apenas quando amparados em suposta omissão, contradição,
obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via
.
própria ao rejulgamento da causa
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado,
em relação à violação da coisa julgada perpetrada no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem, bem como concernente ao descabimento da necessidade de
apresentação dos contratos antecedentes ao contrato de confissão de dívida
objeto da execução de título extrajudicial intentada em desfavor dos ora
embargantes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.805.898/MS
Turma, DJe de
.
23/6/2022)

Em face do exposto, não havendo obscuridade, omissão ou contradição a
serem sanadas, rejeito os embargos opostos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:35
Código de Controle do Documento: 7b619806-6a3c-4266-af27-232c544555bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.940.997 / AL
Número Registro: 2025/0181768-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07253561920238020001 08041944220248020000 7253561920238020001 8041944220248020000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR44111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL8851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SERGIO DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL8851
TERMO
Documento eletrônico VDA56867971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:50
Código de Controle do Documento: 4e816ba7-2381-4166-9086-6d7f802b69a9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:50
Código de Controle do Documento: 4e816ba7-2381-4166-9086-6d7f802b69a9